Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725023-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE SOARES BERNARDES, M. G. C. R. A. ESPÓLIO DE: MAURO NEVES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE SOARES BERNARDES, MIRIAN JUNNY CAVALLARI RAUZER EMBARGADO: ASSOCIACAO CONDOMINIAL MIX MARGARIDA ISAAC D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador